Tribunal: TJSP
Processo: 1022608-89.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Cobrança de valor indevido por serviços de telefonia celular não contratados. Fornecedora ré que não comprovou a regularidade da cobrança do excedente.

Restituição dos valores.

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Cobrança de valor indevido por serviços de telefonia celular não contratados. Fornecedora ré que não comprovou a regularidade da cobrança do excedente.

Restituição dos valores. Corte Especial do STJ, no EAREsp no 676608, firmou o entendimento de que a devolução em dobro determinada no parágrafo único do art. 42 do CDC prescinde da prova de má-fé do fornecedor. Isso porque o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece como regra a devolução do indébito em dobro, "salvo na hipótese de engano justificável", o que, no caso, não foi comprovado pela ré. Tratando-se de prestação de serviço público por concessionária, a incidência do referido entendimento é imediata. Como o valor debitado em excesso está vinculado à linha de celular, cuja contratação não foi comprovada, não há relação contratual para a cobrança dos valores excessivos, não obstante a contratação de serviços de internet e de outra linha fixa. Responsabilidade extracontratual. Correção monetária, pela tabela prática deste TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde cada débito indevido.
Reiteradas reclamações do consumidor para correção dos valores cobrados. Operadora ré que não impugnou os protocolos trazidos pelo autor. Danos morais evidenciados. Redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00, montante razoável e considerado suficiente para compensar o consumidor pelos danos morais sofridos, à luz do disposto no artigo 944 do Código Civil. Correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Juros moratórios na forma determinada na sentença.

Apelos parcialmente providos.